Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-50.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DO DOMICÍLIO DO DEMANDANTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPERTINÊNCIA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. A exigência de apresentação de comprovante de residência em nome próprio como condição para o prosseguimento da ação configura formalismo excessivo, não previsto no art. 319 do CPC. Precedentes.
2. Na hipótese, a parte autora apresentou documentos que indicam seu domicílio, tais como comprovante em nome de familiar com quem reside, declaração de imposto de renda e dados da plataforma gov.br.
3. A extinção do processo sem resolução de mérito diante do não cumprimento da exigência viola os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação e do aproveitamento dos atos processuais.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.